Tribunal: TCU
Processo: 023.706/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.706/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriele Gonzaga de Moura (XXX.923.005-XX); Ailda Santos dos Prazeres (XXX.302.705-XX); Alcindor Antônio Diniz de Oliveira (XXX.619.225-XX); Ana Maria Guerreiro Braga da Silva (XXX.481.677-XX); Andre Rufino Borges (XXX.236.025-XX); Augusto Souza de Sa Oliveira (XXX.216.585-XX); Carine de Jesus Santana (XXX.376.915-XX); Cecilio do Carmo Neto (XXX.979.925-XX); Clara Maia Bastos Lirio (XXX.844.805-XX); Estefania da Conceição Neves (XXX.580.595-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.